Tribunal: TJES
Processo: 5000931-21.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000931-21.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIO AFONSO CARDOSO

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5000931-21.2021.8.08.0021.

EMBARGANTE: CAIO AFONSO CARDOSO.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

A C Ó R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por particular contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de interdito proibitório, em que se discutia a legitimidade da reabertura de servidão administrativa pelo Município de Guarapari. O embargante alega existência de erro de fato quanto à pavimentação de trecho da via.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro de fato ao afirmar que o trecho de servidão está sendo pavimentado, ponto que o embargante alega ser falso e essencial à conclusão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado assentou, com base nos elementos constantes dos autos e nos fundamentos da sentença, que não houve abandono da servidão, mas interrupção por impedimento físico (queda de ponte), sendo legítima a reativação do traçado original.
4. Não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, mas sim tentativa de rediscutir fundamentos fáticos e jurídicos já enfrentados.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, razão pela qual devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

2. A alegação de erro de fato deve estar evidenciada de forma inequívoca e ser relevante para a alteração do julgado, o que não se verifica no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5000931-21.2021.8.08.0021.

EMBARGANTE: CAIO AFONSO CARDOSO.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

CAIO AFONSO CARDOSO

o
p
ôs

embargos de declaração

em face do venerando acórdão
de
id 8320133
,
que
negou
provimento ao recurso de apelação que interpôs contra sentença proferida
n
os autos da ação
de interdito proibitório

ajuizada
por ele contra o
MUNIC
Í
PIO DE GUARAPARI
.

Nas razões recursais alegou o embargante, em síntese, que “no presente caso a decisão pautou-se em falsa premissa fática ao considerar que o trecho em questão está sendo pavimentado” e “assim, por tratar-se de fato notoriamente falso e que, se desconsiderado, conduz a decisão completamente distinta, configurando erro de fato induzido pela falsa informação que parece inferir que a via a ser reaberta está sendo pavimentada, quando na verdade a atual via foi pavimentada e está a 30 metros da ponte de alvenaria já pronta.

Sem c
ontrarrazões
.

No que interessa consta na respeitável sentença proferida pelo ilustre magistrado de primeiro grau:

Com efeito, da própria narrativa contida na inicial denota-se que, quando da aquisição da área rural pelo requerente, já havia estrada/trecho de servidão administrativa que corta a propriedade, outrora utilizado, cuja reabertura ou mera pavimentação (como elucidado pelo requerido em sua manifestação preliminar) pretende o município hodiernamente empreender, e que a cessação da utilização do referido trecho decorrera da queda de ponte então existente.

Nessa conjuntura, a circunstância de se ter realizado desvio que passou a ser utilizado para a trafegabilidade exigida na região, não permite concluir pela extinção do pregresso traçado da servidão administrativa de passagem então vigorante, muito menos pela desnecessidade de sua reabertura, considerando não se tratar de contexto de voluntário abandono, senão impedimento físico (queda de ponte) que deu ensejo à abertura de desvio. A servidão administrativa de passagem, como cediço, é una, tratando-se, aqui, apenas da revitalização ou pavimentação de traçado existente, utilizado antes da queda da ponte que lhe atendia, conjuntura que reforça a inutilidade da produção da prova testemunhal para o fim propugnado pelo requerente.

Não tem aplicação, ao caso, portanto, o disposto no art. 1.389, III, do CC/2002, em vista, já num primeiro momento, da ausência de caracterização de voluntário abandono pelo Poder Público do trecho originário da estrada rural existente antes da aquisição da propriedade pelo requerente.

No respeitável voto condutor do acórdão embargado restou consignado o seguinte:

Ao que vislumbro dos autos, diante da pretensão autoral, o Município de Guarapari defendeu que o recorrente tinha ciência da existência da referida servidão, que inclusive foi objeto de questionamento nos autos do Mandado de Segurança nº 5001969-05.2020.8.08.0021, cuja segurança foi denegada.
(...)

Nesse sentido, forçoso reconhecer que, conforme dito pelo magistrado na origem, não há que se falar em extinção da servidão, mas sim em desuso por impossibilidade física (queda da ponte anteriormente existente), bem como consignar que o seu uso é anterior a aquisição da propriedade rural.

Ou seja: o Tribunal não se omitiu
e nem se equivocou
em relação ao
s
mencionado
s
ponto
s
, de sorte que o que se verifica, na verdade, é manifestação pel
a
embargante de inconformismo com o que restou decidido mas para esse fim o recurso de embargos de declaração não é via adequada por ser de fundamentação vinculada, cabível, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e para corrigir erro material.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o voto do eminente Relator.